Tribunal: TJMT
Processo: 1000231-40.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000231-40.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOAO ANDRE LOPES GUERREIRO - CPF: 033.196.139-36 (AGRAVANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ICMS. DIFERIMENTO. INTERRUPÇÃO. OPERAÇÃO COM EMPRESA DECLARADA INIDÔNEA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932 do CPC, negou provimento a recurso e manteve sentença de improcedência em ação anulatória de débito fiscal, na qual se pretende a desconstituição de lançamento tributário decorrente da interrupção do diferimento do ICMS, em razão de operações realizadas com empresa posteriormente declarada inidônea, com inscrição estadual cassada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC; (ii) estabelecer se é legítima a interrupção do diferimento do ICMS, com fundamento no art. 580, III, do RICMS/MT, diante da ausência de comprovação documental idônea da regularidade das operações mercantis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apreciação monocrática do recurso encontra amparo no art. 932 do CPC quando a matéria está em consonância com entendimento dominante da Corte, não sendo a alegação genérica de complexidade fática suficiente para afastar a técnica decisória.

O julgamento antecipado do mérito é cabível quando a controvérsia é essencialmente documental, nos termos do art. 355, I, do CPC, inexistindo cerceamento de defesa se a parte não demonstra fato específico que dependa de prova oral nem comprova prejuízo concreto.

Em ação que visa à desconstituição de lançamento fundado em auditoria fiscal estruturada, a regularidade da operação mercantil deve ser demonstrada por documentação fiscal idônea, registros contábeis e elementos aptos a evidenciar a efetiva cadeia de circulação da mercadoria, não sendo a prova testemunhal adequada para afastar inconsistências técnicas apuradas por cruzamento de dados fiscais.

O art. 580, III, do RICMS/MT prevê a interrupção do diferimento do ICMS diante de qualquer saída ou evento que impossibilite o lançamento do imposto nos momentos expressamente indicados.

Constatada a realização de operações com empresa declarada inidônea, inserida em contexto de investigação de fraude estruturada, e não demonstrada de forma inequívoca a regularidade das transações, revela-se legítima a interrupção do diferimento.

O lançamento tributário goza de presunção relativa de legitimidade, incumbindo ao contribuinte o ônus de comprovar, de forma clara e inequívoca, a ilegalidade do ato administrativo, ônus do qual não se desincumbiu.

A jurisprudência da Corte firma entendimento no sentido de que, ausente documento hábil a comprovar inequivocamente a legalidade da transação mercantil, é devida a interrupção do diferimento do ICMS, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando a controvérsia é eminentemente documental e a parte não demonstra prejuízo concreto.

É legítima a interrupção do diferimento do ICMS, nos termos do art. 580, III, do RICMS/MT, quando o contribuinte não comprova documentalmente a regularidade de operações realizadas com empresa declarada inidônea.

A presunção relativa de legitimidade do lançamento tributário impõe ao contribuinte o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a ilegalidade do ato administrativo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, e 932; RICMS/MT, art. 580, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação no 1000749-80.2021.8.11.0034, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13/08/2024, p. 26/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por JOÃO ANDRÉ LOPES GUERREIRO contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível no 1000231-40.2019.8.11.0041, negou provimento ao recurso e manteve integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito Tributário ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Na origem, o autor buscou o reconhecimento da inexistência dos créditos tributários constituídos no Processo Administrativo no 5474488/2018, que culminaram na lavratura dos Documentos de Crédito Tributário no 141329000302018100 e 141329000302518100, relativos à interrupção do diferimento do ICMS incidente sobre operações de venda de algodão em pluma à empresa Agropecuária Itaúna Ltda., posteriormente declarada inidônea no âmbito de investigação fiscal mais ampla.

A sentença reputou regular o lançamento tributário, reconhecendo que a controvérsia era eminentemente documental, indeferindo a produção de prova testemunhal e concluindo que os documentos apresentados não foram suficientes para comprovar a regularidade das operações, razão pela qual julgou improcedente o pedido declaratório, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Interposta Apelação Cível, o recurso foi conhecido e desprovido por decisão monocrática, que assentou, em síntese: (i) inexistência de cerceamento de defesa; (ii) ausência de omissão quanto ao depósito judicial; e (iii) legitimidade da interrupção do diferimento do ICMS, diante da ausência de prova documental robusta apta a infirmar a conclusão administrativa.

No presente Agravo Interno, o agravante sustenta que a controvérsia demandaria apreciação colegiada, ante a alegada complexidade fático-probatória, insistindo na ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal, bem como na suficiência dos documentos apresentados para demonstrar a regularidade das operações.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, a insurgência não comporta acolhimento.

Inicialmente, cumpre registrar que a apreciação monocrática do recurso encontra amparo no art. 932 do Código de Processo Civil, quando a matéria versada se encontra em consonância com entendimento dominante. A mera alegação de complexidade fática não é suficiente, por si só, para afastar a técnica decisória, sobretudo quando os fundamentos adotados encontram respaldo na orientação consolidada desta Corte em casos análogos.

No que concerne à alegação de cerceamento de defesa, verifica-se que o Juízo de origem julgou antecipadamente o mérito com fundamento no art. 355, inciso I, do CPC, ao reconhecer que a controvérsia era essencialmente documental.

Em demandas que visam à desconstituição de lançamento tributário fundado em auditoria fiscal estruturada, a regularidade da operação mercantil deve ser demonstrada por meio de documentação fiscal idônea, registros contábeis e elementos capazes de evidenciar a efetiva cadeia de circulação da mercadoria. A prova testemunhal, por sua própria natureza, não é apta a afastar inconsistências objetivas detectadas a partir do cruzamento de dados fiscais e da análise técnica do procedimento administrativo.

O agravante não demonstra qual fato específico dependeria de prova oral nem evidencia prejuízo concreto decorrente do julgamento antecipado, limitando-se a afirmar genericamente a necessidade de instrução probatória, o que não caracteriza cerceamento de defesa.

No tocante ao mérito tributário, a controvérsia reside na legitimidade da interrupção do diferimento do ICMS, com fundamento no art. 580, inciso III, do RICMS/MT, que prevê a interrupção do diferimento diante de qualquer saída ou evento que impossibilite o lançamento do imposto nos momentos expressamente indicados.

No caso concreto, a fiscalização constatou que as operações foram realizadas com empresa posteriormente declarada inidônea, cuja inscrição estadual foi cassada, inserida em contexto de investigação de fraude estruturada. Diante desse cenário, o contribuinte foi instado a demonstrar documentalmente a regularidade das transações, ônus do qual não se desincumbiu de forma satisfatória, conforme expressamente consignado na sentença e reafirmado na decisão monocrática.

É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, ausente documento hábil a comprovar inequivocamente a legalidade da transação mercantil, mostra-se devida a interrupção do diferimento do ICMS, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRODUTOR RURAL OPTANTE PELO REGIME DO DIFERIMENTO – VENDA DE ALGODÃO EM PLUMA – COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS À EMPRESA DE FACHADA – FISCALIZAÇÃO ORIUNDA DA ‘OPERAÇÃO CRÉDITO PODRE’ – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A LEGALIDADE DA TRANSAÇÃO MERCANTIL – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – DEVIDA A INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO DO ICMS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Interrompe o diferimento do ICMS, ‘qualquer outra saída ou evento que impossibilite o lançamento do imposto nos momentos expressamente indicados, ressalvado o disposto no § 2o deste artigo’ (art. 580, III, do RICMS). 2. Não tendo o agente cumprido o ônus que lhe competia, qual seja, demonstrar inequivocamente a regularidade da transação, se mostra devida a interrupção do diferimento do ICMS. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – Apelação n. 1000749-80.2021.8.11.0034, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 13/08/2024, p. 26/08/2024).

A hipótese dos autos guarda identidade estrutural com o precedente citado, na medida em que envolve produtor rural optante pelo diferimento, comercialização de algodão em pluma a empresa reputada inidônea e ausência de prova documental robusta capaz de afastar as conclusões da fiscalização.

Não basta a apresentação de contratos, notas fiscais e comprovantes de transferência bancária se tais documentos não superam as inconsistências identificadas no âmbito administrativo quanto à efetiva circulação da mercadoria e à higidez da cadeia negocial.

Em matéria tributária, o lançamento goza de presunção relativa de legitimidade, incumbindo ao contribuinte demonstrar, de forma clara e inequívoca, a ilegalidade do ato administrativo. Não evidenciada prova apta a desconstituir os fundamentos técnicos do lançamento, impõe-se sua manutenção.

Por conseguinte, não se verificando qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se sua integral manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026